Tribunal: TCU
Processo: 021.005/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de fiscalizar as obras de construção dos Lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), trecho Ilhéus - Caetité, no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada na Valec (peça 38) no período compreendido entre 29/6/2020 e 3/7/2020, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção dos Lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), trecho Ilhéus - Caetité, no Estado da Bahia, focalizando, em especial, a execução e as principais alterações contratuais realizadas entre dezembro de 2018 e julho de 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e 169, inciso V, do RI/TCU, em: 9.1. arquivar o presente processo tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído.